Tribunal: TJSP
Processo: 2261268-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261268-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante
WANDER LUIZ COSTA PORTO e Paciente JESSICA APARECIDA LUIZ DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261268-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.051
Habeas Corpus no 2261268-42.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de AMERICANA
1a Vara Criminal Proc. No 1500651-13.2020
Impetrante:
WANDER LUIZ COSTA PORTO
Paciente:
JESSICA APARECIDA LUIZ DA SILVA
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Americana.
Relata que a paciente foi presa e está sendo processada,
pela suposta violação ao artigo 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Alega que a autoridade coatora mantém a custódia cautelar da paciente em decisão
carente de fundamentação. Aduz que a paciente é inocente, não tendo envolvimento
com o comércio de entorpecentes, sendo primária, com bons antecedentes, atividade
laboral e possui uma filhas menor de idade, bem como cuida de dois enteados, sendo
um com 3 e outro com 9 anos de idade, devendo, portanto, ser beneficiada com a
liberdade provisória. Invoca a aplicação dos princípios e garantias constitucionais e
do entendimento doutrinário e jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da
ordem, a fim de que a paciente seja beneficiada com a liberdade provisória, com a
consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pugnam pela
aplicação da medida cautelar de prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 74-75), foram prestadas as
informações (fls. 78-79).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 82-89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261268-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual, verificou-se que foi concedida a liberdade provisória à paciente, no
último dia 10 de novembro, mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (proibição de se
ausentar da comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno, após
as 22 horas, de segunda a sexta-feira; recolhimento domiciliar a partir das 15 horas,
aos sábados, domingos e feriados, além de comparecer a todos os atos processuais,
tudo sob pena de revogação) (fls. 176-177 dos autos da ação penal).
Dessa
forma,
cessado
o
motivo
do
alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator